Tribunal: STF
Processo: MS 37255
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATOS EMANADOS POR AUTORIDADES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DESTA CORTE NA VIA MANDAMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fábio Koda contra atos imputados como coatores proferidos pela COPEL Geração e Transmissão S.A, Famacor Seguros e Bradesco Seguros.
    Alega que trabalha como engenheiro na empresa COPEL Geração e Transmissão S.A, e que tem sido impedido de adentrar no seu local de trabalho e de registrar seu ponto. 
    Aduz que “no dia 05/05/2020 fecharam a cancela para o carro não sair e no dia 04/05/2020 provocaram tanto o funcionário que ele fez até ginástica laboral devido a falta de serviço na empresa”. 
    Requer a “investigação de toda a Copel S.A desde contrato até licitações, terceirizadas, isonomia”. Nesse contexto, por fim, postula a concessão da segurança nos seguintes termos: (i) “entidade coatora que coloque o autor em quarentena na empresa ou em casa com remuneração normal. Ou caso a empresa acreditar ser melhor quarentena em toda a gestão da Copel holding e subsidiárias”; (ii) “Prisão do gestor imediato Robson Schifler caso for comprovado sua peripécia a qual se enquadra no artigo 171 e que ouça as mulheres da empresa sobre o cidadão para verificar outras anomalias deste individuo”, e (iii) “Prisão de todos os gestores do grupo Copel envolvidos em atos jurídicos escusos”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, imperioso aduzir que o art. 102, I, “d”, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência taxativa do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança impetrados “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 
    No caso concreto, o impetrante não observou a referida norma constitucional, uma vez que a presente demanda se volta contra supostos atos coatores das seguintes pessoas jurídicas: COPEL Geração e Transmissão S.A, Famacor Seguros e Bradesco Seguros. Consectariamente, resta afastada a competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento do presente mandamus. 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, na forma do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente